Tribunal: TJES
Processo: 5019380-82.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019380-82.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: ANA LIMA DIAS
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5019380-82.2021.8.08.0035

Recorrente: BANCO DO BRASIL S/A

Recorrida: ANA LIMA DIAS

Relator:
DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

RELATOR: DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO AJUIZADA POR ANA LIMA DIAS EM FACE DE BANCO DO BRASIL S/A POR MEIO DA QUAL AFIRMA, EM SÍNTESE, QUE SEMPRE USOU SEU CARTÃO DE CRÉDITO E MANTEVE SUAS FATURAS EM DIA, CONTUDO NO DIA 01/05/2021 AO TENTAR REALIZAR UM PAGAMENTO COM O CARTÃO DE CRÉDITO DOTZ DO BANCO DO BRASIL, FOI INFORMADA DE QUE SEU CARTÃO ESTAVA SEM LIMITES. SENDO ASSIM, ADUZ A AUTORA QUE PROCUROU O BANCO RÉU ONDE FOI INFORMADA DE QUE SEU LIMITE HAVIA SIDO RETIRADO, PORÉM, ALEGA QUE NÃO LHE FOI INFORMADO O MOTIVO DO CANCELAMENTO DO SEU CARTÃO. ALÉM DISSO, SOLICITOU O CANCELAMENTO DO MESMO, TODAVIA, ADUZ QUE A REQUERIDA PERMANECEU EFETUANDO COBRANÇAS DE TAXA DE ANUIDADE, SENDO QUE MESMO EM DIVERSAS TENTATIVAS DE SOLUCIONAR O IMBRÓGLIO ADMINISTRATIVAMENTE, NÃO LOGROU ÊXITO. ISTO POSTO, REQUER, EM SEDE LIMINAR, O CANCELAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO E QUE TODA COBRANÇA INDEVIDA SEJA EXTINTA. AO FINAL, CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR E QUE O BANCO FOSSE CONDENADO AO PAGAMENTO DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS).
(2). ANTÍTESE.
EM SUA CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA ARGUIU, DE FORMA PRELIMINAR, INÉPCIA DA INICIAL. NO MÉRITO, QUE VERIFICOU QUE O LIMITE DE CRÉDITO DO CARTÃO FOI SUSPENSO, HAJA VISTA O ATRASO NO PAGAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONTRATADO JUNTO AO BANCO. ALÉM DISSO, NÃO HÁ QUALQUER PROVA NOS AUTOS QUE O BANCO RÉU TENHA USADO DE MEIOS VEXATÓRIOS QUE PUDESSEM TER CAUSADO QUALQUER ABALO A PARTE AUTORA OU OFENSA A SEUS DIREITOS DE PERSONALIDADE, INEXISTINDO, PORTANTO, QUALQUER DANO MORAL A SER REPARADO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, CONDENANDO a ré a cancelar o cartão de crédito e que toda cobrança realizada a partir de 11 de janeiro de 2022 seja extinta, bem como CONDENANDO ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), valor este a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros, ambos partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ. CONFIRMO, pois, a decisão liminar deferida no id. 15929150. Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA DADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, PARA O FIM DE PROMOVER-SE A REFORMA DA R. SENTENÇA DECLARANDO SUA TOTAL IMPROCEDÊNCIA.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
PRELIMINARMENTE, PUGNA PELA CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, POR APRESENTAR RECURSO PROTELATÓRIO SEM NENHUM EMBASAMENTO JURÍDICO COM FULCRO NO ART. 79 SEGUINTES DO CPC. NO MÉRITO, ROGA PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO A DECISÃO DE PISO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
DEIXO DE ANALISAR A PRELIMINAR ARGUIDA PELA PARTE RECORRIDA, POR VISLUMBRAR A POSSIBILIDADE DE PROFERIR DECISÃO DE MÉRITO EM FAVOR DESTA, NA FORMA DO ART. 488, DO CPC.
(7). DO MÉRITO.

A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO A AUTORA CONSUMIDORA NA FORMA DO ART. 2.º E O REQUERIDO FORNECEDOR NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL.
POIS BEM, EM QUE PESE O ALEGADO PELO BANCO RECORRENTE, SIGO A LINHA DE ENTENDIMENTO DO JUÍZO
A QUO
, EXPLICO. DE ACORDO COM O QUADRO FÁTICO DELINEADO NOS AUTOS, BEM COMO, EM ATENÇÃO ÀS PROVAS PRODUZIDAS, SOBEJA-SE INCONTESTE A CONDUTA ILÍCITA DO RECORRENTE EM EMITIR FATURAS PARA COBRANÇA DE ENCARGOS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM LIMITE CANCELADO.
EM OUTROS TERMOS, A COBRANÇA INDEVIDA PERSISTENTE DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO MESMO APÓS PLEITO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO É PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO, MORMENTE QUANDO EM DECORRÊNCIA DE TAL HÁ A INSERÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
ASSIM, À VISTA DAS PROVAS COLIGIDAS NO FEITO, CONCLUO QUE TODA A NARRATIVA EXORDIAL REVESTE-SE DE SUFICIENTE VEROSSIMILHANÇA, NO SENTIDO DE QUE O BANCO REQUERIDO INCORREU EM ILICITUDE NOS TERMOS VENTILADOS PELA AUTORA.
DANO MORAL CARACTERIZADO, POIS, EM SE TRATANDO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA, O DANO MORAL OPERA NA FORMA
IN RE IPSA
.
FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PELO JUÍZO
A QUO
, A TÍTULO DE DANO MORAL, NO IMPORTE DE R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS). VALOR QUE, EMBORA POUCO ACIMA DA MÉDIA PARA SITUAÇÕES EQUIVALENTES, NÃO PODE SER CONSIDERADO COMO EXCESSIVO, LOGO, DEVE SER MANTIDO NA FORMA FIXADA PELO JUÍZO DE PISO.
(8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)